Tribunal: TJMT
Processo: 1041059-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041059-15.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA PONCE - CPF: 496.308.141-53 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), KATHELIM KRISTYE SILVA PONCE - CPF: 040.002.151-08 (AGRAVADO), KATHELIM KRISTYE SILVA PONCE - CPF: 040.002.151-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE KATIA DA SILVA PONCE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO A ASSISTÊNCIA GRATUITA, E ABRINDO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – APRESENTAÇÃO DE AGRAVO INTERNO REQUERENDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - A justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo Interno interposto por AGEMED SAUDE S/A decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita junto aos autos de Recurso de APELAÇÃO no 1002115-58.2019.8.11.0024, proposto pela ora apelante em desfavor de ESPÓLIO DE KATIA DA SILVA PONCE.

Na origem, a parte autora sustenta ser usuária dos serviços prestados pela parte requerida, sendo diagnosticada com neoplasia gástrica, sendo prescrita a realização do exame PET-SCAN ONCOLÓGICO, que é imprescindível para o direcionamento do procedimento cirúrgico.

Aduziu que ter solicitado o custeio do procedimento para a parte requerida, no entanto, obteve resposta negativa por ausência de cobertura contratual.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida autorize/custeie a realização do exame.

No mérito, requer a confirmação do pedido de tutela de urgência e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme decisão, o pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo.

A parte requerida ofertou contestação, requerendo a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade na negativa da cobertura do exame solicitado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Ademais, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita para a parte requerida, tendo em vista que o fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não impõe a gratuidade automaticamente, devendo ser comprovada a precariedade de sua situação financeira, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório ajuizada por Kátia da Silva Ponce face de AGEMED Saúde S/A para:

a. Tornar definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida.

b. Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Inconformada, a empresa requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) preliminarmente a necessidade do deferimento da justiça gratuita; (ii) no mérito, aduziu que o plano de saúde possui prestação de serviço abrangendo somente as coberturas do rol da ANS; (iii) que o exame de Pet Scam não é de cobertura obrigatória para a doença que acometeu a Apelada - Neoplasia Gástrica (câncer no estômago); (iv) aduziu que equivocadamente, o Juiz de piso entendeu que por tratar de caso de urgência, o procedimento deveria ter sido autorizado; (v) que nos termos do art. 12o, V, c da Lei 9.656/98, a cobertura de urgência obrigatória pelos planos de saúde, se refere à atendimentos ambulatoriais; (vi) que a autora/apelada, passava bem quando da negativa do procedimento, não sendo dessa forma, caso de urgência; (vii) que no intervalo de dois meses, a apelada efetuou dois pedidos para realização do exame, o que afasta a alegação de suposta urgência; (viii) afirma que urgência é a situação que se dá em casos de acidentes pessoais ou complicações gestacionais, enquanto a emergência é caracterizada pelas situações que impliquem risco imediato a vida ou lesões irreparáveis para o paciente; (ix) que no caso dos autos, a finalidade do exame requerido era diagnóstica, e a não realização não implicaria em situação de urgência; (x) que inexiste dano moral aplicável ao caso; (xi) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Recebido o recurso, monocraticamente foi negado o deferimento da justiça gratuita, e aberto prazo para recolhimento das custas, da seguinte forma:

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Inconformada, a Apelante apresentou Recurso de Agravo Interno aduzindo que; (i) ao contrário do entendimento adotado, a Agravante não possui recursos disponíveis para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) que a Agravante está sob regime de Liquidação Extrajudicial decretado pela ANS – Agência Nacional de Saúde em 06/10/2020, não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas; (iii) que a documentação presente nos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da Agravante; (iv) com tais considerações, requereu o provimento do presente Recurso, deferindo a Justiça Gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por AGEMED SAUDE S/A decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita junto aos autos de Recurso de APELAÇÃO no 1002115-58.2019.8.11.0024, proposto pela ora apelante em desfavor de ESPÓLIO DE KATIA DA SILVA PONCE.

O cerne da questão consiste no questionamento do indeferimento da assistência judiciaria gratuita, para analise do Recurso de Apelação.

Pois bem,

O § 2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De imediato esclareço que as razões e motivos do indeferimento da assistência judiciaria estão devidamente esclarecidos na decisão ora guerreada.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrevê-la:

“A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Na hipótese em comento, apesar da decretação da falência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

Ao contrário do alegado, constatou-se no balance sintético de ID 158807579, um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação do requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai no 32129/2015 - 3a Câmara Cível – Relatora Dra. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – j. 28/07/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)

Nessa seara, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente"(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de massa falida, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai no 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Intime-se cumpra-se. Após conclusos."

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reforma da decisão monocrática, pois se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023